Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701739-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jailane Gomes dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por Jailane Gomes dos Santos (Id. 53216780). Na origem Jailane Gomes dos Santos ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com o intuito de obter a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e extrapatrimoniais que alega haver experimentados, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Narrou que aos 23 de novembro de 2022 seu filho, Lorenzo Staine Mendes Gomes Santos, ao transitar pelas calçadas na Região Administrativa do Paranoá, foi atropelado por uma pessoa a bordo de uma bicicleta em alta velocidade, circunstância que teria lhe acarretado grave lesão no olho direito (Id. 53216093). Relatou que o aludido acidente teria tido a colaboração da ausência de fiscalização, pela Administração Pública, na respectiva localidade. Sobreveio a decisão de saneamento (Id. 53216769), que reconheceu a preliminar suscitada pelo Distrito Federal referente à falta de legitimidade ativa da apelante para, em seu nome, pleitear a indenização por danos estéticos suportados pelo seu filho. Aos 30 de junho de 2023 a autora informou que seu filho teria perdido a visão do olho direito em decorrência do acidente narrado acima (Id. 53216767). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 53216778). Na oportunidade foi destacado que a autora não teria se desincumbido de provar os fatos constitutivos da pretensão ora exercida, como determina o art. 373, inc. I, do CPC, relativamente à ocorrência dos danos materiais e extrapatrimoniais alegados. Em suas razões recursais (Id. 53216780) a apelante formula requerimento consistente na antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido à realização imediata de cirurgia estética em favor do filho da recorrente. Alega que o aludido procedimento se afigura essencial para restabelecer, o mais rápido possível, a saúde física da criança. Quanto ao mais reafirma os argumentos articulados na petição inicial. Requer, finalmente, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente condenação do Poder Público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais que alega haver experimentado. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (Id. 53216101). Adequadamente intimado o Distrito Federal ofereceu contrarrazões no prazo legal (Id. 53216785), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar, ao Distrito Federal, que proceda à realização imediata de cirurgia estética em favor do filho da apelante. No caso em deslinde, de acordo co a apelante, seu filho teria sofrido grave lesão no olho direito em virtude de um acidente ocasionado por terceiro a bordo de uma bicicleta, com influência pela falta de fiscalização no local pelo Poder Público. A respeito do atual quadro físico da criança o relatório médico referido no Id. 53216100, informa ter havido a ocorrência de: “PERFURAÇÃO OCULAR COM LACERAÇÃO EXTENSA DE CÓRNEA E DESORGANIZAÇÃO IMPORTANTE DAS ESTRUTURAS DA CÂMARA ANTERIOR ASSOCIADO À LACERAÇÃO DE PÁLPEBRA SUPERIOR EM OLHO DIREITO. (...) ORIENTO A MÃE QUE NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A ACUIDADE VISUAL COM PRECISÃO DO PACIENTE, TODAVIA, PELA NATUREZA DO TRAUMA, HÁ UM BAIXO PROGNÓSTICO VISUAL, COM GRANDE POSSIBILIDADE DE CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. A DESPEITO DOS ESFORÇOS CIRÚRGICOS, NÃO HÁ EXPECTATIVA DE MELHORAS DA ACUIDADE VISUAL NESTE OLHO; HAJA VISTO A GRAVIDADE DO ACIDENTE. CID: S05 CID: H54.4”. Convém observar que a criança mencionada já se submeteu a procedimentos cirúrgicos de cunho reparador, no Hospital de Base do Distrito Federal, como indicam os relatórios médicos trazidos a exame (Id. 53216100). A cirurgia ora pretendida, portanto, tem natureza estética, de acordo com a própria apelante, que, aliás, alega a ocorrência de risco de continuidade da deformidade no rosto da criança (Id. 53216780, fl. 8). Sucede que o último relatório médico, referido no Id. 53216782, não indica a necessidade de realização imediata de cirurgia estética, mas apenas encaminha a criança ao “setor de plástica ocular” para que seja submetida à avaliação de possível “cirurgia de implante orbitário OD”. No caso em deslinde, portanto, não se afigura presente a indicação da cirurgia pretendida por profissional médico, nem mesmo a a eventual recusa, pela Administração Pública, da realização do aludido procedimento. As circunstâncias referidas, ao menos momentaneamente, não revelam a existência do critério alusivo à verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está satisfeito na hipótese. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da antecipação da tutela, ora pretendida, não se revela apta a violar a incolumidade física do filho da recorrente. A propósito, o relatório psicológico ora juntado pela apelante indica, em síntese, que a aludida criança apresenta prejuízos cognitivos em razão do acidente sofrido (Id. 53216781). Logo, não aponta eventual constrangimento da criança em relação à alegada deformidade no rosto, circunstância que, eventualmente, a pretendida cirurgia estética poderia atenuar. Portanto, na hipótese estão ausentes os pressupostos objetivos autorizadores do pleito cominatório. Como reforço argumentativo, é imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso, o art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e ocorra condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. Na presente hipótese os requerimentos formulados pela apelante na petição inicial têm natureza condenatória. Assim, não se afigura condizente com a correlação do pedido e da causa de pedir, no caso, eventual requerimento de natureza cominatória, como pretende a demandante. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília–DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator